Tribunal: TJSP
Processo: 0003763-06.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001041691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003763-06.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
ÉVERTON VENÂNCIO DE CARVALHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao agravo. Vencido o 3o Juiz, o qual declarará voto.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução no 0003763-06.2020.8.26.0520
Voto no 20.322 (1)
Agravante: EVERTON VENÂNCIO DE CARVALHO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução

DEECRIM UR9 Comarca de São José dos Campos
Magistrado: Carlos Gutemberg de Santis Cunha
É agravo de execução penal tirado por Everton
Venâncio de Carvalho em face de r. decisão de fl. 104, do d. juízo do
Departamento Estadual de Execução
DEECRIM UR9
Comarca de São
José dos Campos, que, em sede de unificação, converteu as penas restritivas
de direitos em privativa de liberdade e estabeleceu o regime inicial fechado
para o cumprimento das reprimendas.
Recorre a defesa, asseverando que a pena
alternativa ao cárcere pode ser cumprida após o término da privativa de
liberdade, eis que inexiste incompatibilidade entre as reprimendas.
Pretende, assim, que sejam elas executadas de maneira sucessiva (fls.
02/8).
O recurso foi regularmente processado e mantida a
r. decisão agravada.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça
pelo desprovimento do reclamo (fls. 135/6).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A respeitável decisão agravada deu adequada
solução à lide, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Regimento Interno deste tribunal, de rigor a ratificação, em essência, de
seus fundamentos.
É dos autos que, durante o cumprimento de penas
restritivas de direitos, o ora agravante foi condenado à pena privativa de
liberdade, pelos delitos de furto qualificado, associação criminosa e porte ilegal
de arma de fogo (fls. 79/80).
Com efeito, a legislação permite a conversão da
pena restritiva de direitos em sanção corporal quando houver condenação
posterior e incompatibilidade executória entre as reprimendas.
A pluralidade de execuções determina a unificação
das penas com o estabelecimento do regime prisional adequado, apurado
consoante a somatória das sanções.
No respeitante, confira-se o escólio de Guilherme de
Souza Nucci: “o réu recebe três penas de três anos, por diversos crimes
dolosos, em Varas diferentes; cada magistrado, na sentença condenatória,
concede-lhe a substituição por penas restritivas de direitos. Quando as três
condenações chegarem à Vara da Execução Penal, o juiz promoverá a
somatória, verificará o total de nove anos de reclusão e deverá cassar o
benefício da pena alternativa, inserindo o condenado no regime fechado.” (Leis
Penais e Processuais Penais Comentadas, Revista dos Tribunais, 8a edição,
pág. 277).
E cediço que o artigo 44, §5o, do Código Penal prevê
a possibilidade de o juiz da execução penal deixar de converter a pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade, quando for possível o
cumprimento daquela; neste caso é impossível o cumprimento simultâneo das
penas.
De rigor, pois, a aplicação do disposto no artigo 111
da LEP.
Já decidiu, aliás, este E. Tribunal, que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Superveniência de
condenação. Unificação das penas, com estabelecimento
de regime fechado. Impossibilidade de cumprimento
concomitante de penas restritivas de direitos e privativa de
liberdade. Inteligência dos artigos 181, §1o, alínea e, e §2o,
da Lei no 7.210/1984, e 44, §5o, do Código Penal.
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e
desta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal. Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(...)
Assim,
plenamente perceptível a inviabilidade do cumprimento
simultâneo, bem como a impossibilidade de suspensão das
penas alternativas para superveniente execução, resta
apenas converter a sanção substitutiva e somá-la à
reprimenda reclusiva preexistente” (TJSP, Agravo de
Execução Penal no 0005660-67.2018.8.26.0996, relator
Camargo Aranha Filho, j. 13/08/2018).
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo
interposto por Everton Venâncio de Carvalho, ficando mantida a r. decisão
impugnada.
MAURICIO VALALA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução no 0003763-06.2020.8.26.0520
Comarca de São José dos Campos DEECRIM UR9
Agravante: Everton Venâncio de Carvalho
Agravado: Ministério Público
Voto no 15440
Declaração de Voto Divergente
Vistos.
Adoto, como relatório, aquele lançado aos autos
pelo Eminente Relator sorteado.
Respeitado o entendimento do E. Relator, ouso
divergir, data vênia, de Sua Excelência, para dar provimento ao agravo.
Com efeito, conforme dispõe o artigo 181, § 1o,
alínea “e”, da LEP, haverá conversão da pena de prestação de serviços à
comunidade quando o condenado “sofrer condenação por outro crime à
pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa”. Por
sua vez, nos expressos termos do artigo 44, § 5o, do Código Penal,
“sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade, por outro crime, o
juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de
aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva
anterior”.
Nesse contexto, se as duas penas puderem
coexistir e forem harmonizáveis, não é o caso de reconversão da pena
alternativa. Ademais, para a conversão da pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade, necessário que a nova condenação à pena privativa
de liberdade a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto sobrevenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
após o início do cumprimento da pena restritiva de direitos.
De fato, os dispostos no artigo 44, § 5o, do
Código Penal e no artigo 181 da Lei de Execução Penal permitem ao
Magistrado converter a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade
em razão da superveniência de condenação em regime incompatível com
aquela no curso da execução da pena restritiva de direitos, isto é, quando já
iniciado o seu cumprimento.
Cumpre ressaltar que o parágrafo único do artigo
111 da Lei de Execução Penal dispõe que, “Sobrevindo condenação no
curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo
cumprida, para determinação do regime” (grifo nosso), o que reforça o
entendimento de que o referido dispositivo legal se aplica aos casos em que
a nova condenação à pena privativa de liberdade sobrevém após o início do
cumprimento da pena restritiva de direitos.
A
propósito:
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS. CRIME DE AMEAÇA. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE POR CONDENAÇÃO POSTERIOR.
POSSIBILIDADE.
UNIFICAÇÃO
DAS
PENAS.
INCOMPATIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA ANTERIORMENTE IMPOSTA. ORDEM
DENEGADA. 1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, a
conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade poderá ocorrer se,
durante a execução da reprimenda, em razão de nova condenação, tornar-se
incompatível seu cumprimento na forma anteriormente determinada. (HC 112.088/RS,
Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, DJe 18/5/09) 2. Ordem
denegada” (STJ, HC No 111.649/RS, Rel.: Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta
Turma, j. 20.05.2010 grifos nossos).
No caso em questão, observo que, quando
sobreveio a condenação definitiva às penas restritivas de direitos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
79/80), o acusado se encontrava preso provisoriamente, em cumprimento
de pena no regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e
associação para o tráfico (fls. 06/07 e 580/581 dos autos no
1500212-82.2018.8.26.0626 e 98 destes autos), de forma que ele ainda não
havia iniciado o cumprimento das penas restritivas de direitos quando
proferida a condenação à pena privativa de liberdade.
Dessa forma, tratando-se de condenação à pena
privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado anterior ao
início do cumprimento das penas restritivas de direitos, aplicável o
disposto no artigo 76 do Código Penal, que estabelece que “No concurso
de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave”.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
“O artigo 44, § 5o, do Código Penal e o artigo 181, § 1o,
“e”, da LEP prevêem hipótese inversa àquela que ora se apresenta, porquanto
facultam ao Juiz determinar a conversão da pena restritiva de direitos, cujo
cumprimento já foi iniciado, em privativa de liberdade, ante o advento de nova
condenação a pena carcerária.
A hipótese em apreço não configura, igualmente, aquela
do § 4o do artigo 44 do CP, que prevê o descumprimento injustificado da restrição
imposta na condenação.
Na verdade, aplica-se ao caso o artigo 76 do Código
Penal:
'No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a
pena mais grave.'
Assim, a pena de prestação de serviços à comunidade
imposta a sentenciado que cumpre pena privativa de liberdade por outro crime será
suspensa até o término da pena privativa de liberdade” (Agravo em Execução Penal no
0005069-42.2017.8.26.0026, Relator: Des. Hermann Herschander; 14a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Criminal, Data do Julgamento: 24/08/2017, Data de Registro: 25/08/2017).
Frise-se que, quanto à aplicação do disposto no
artigo 76 do CP, respeitado o entendimento divergente, a terminologia de
“pena mais grave” não pode ser restrita às modalidades de pena de
reclusão, detenção ou prisão simples, já que, efetivamente, há previsões
legais que estabelecem, dentre de uma mesma categoria, possibilidade de
sanções mais gravosas. Assim, considerando que a pena privativa de
liberdade é mais grave do que a pena restritiva de direitos, possível a
aplicação do disposto no artigo 76 do CP no caso em questão.
Nesse contexto, tendo a condenação à pena
privativa de liberdade sobrevindo antes do início do cumprimento das
penas restritivas de direitos, deverá a execução destas ser suspensa até o
cumprimento da pena privativa de liberdade ou até esta se tornar
compatível com aquelas, o que deverá ser analisado pelo Juízo a quo.
Ante o exposto, data vênia ao entendimento do E.
Relator sorteado, pelo meu voto, dou provimento ao Agravo em Execução,
para restabelecer as penas restritivas de direitos e suspender a sua execução
até o cumprimento da pena privativa de liberdade ou até esta se tornar
compatível com aquelas, o que deverá ser analisado pelo Juízo a quo.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MAURICIO VALALA
139B0172
5
8
Declarações
de Votos
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
139CC19F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0003763-06.2020.8.26.0520 e o código de confirmação da tabela acima.